Tribunal: TJSP
Processo: 2281314-86.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
R No 07, DE 1o DE FEVEREIRO DE 1999, DO MUNICÍPIO DE RUBIACEA. DISPOSITIVO GUERREADO QUE VIOLA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO AOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE REALIZA TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS, EM OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, II E 144 DA CARTA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGAO ESPECIAL.
AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2281314-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "BRAÇAL", "SERVIÇOS GERAIS", "VIGIA", "ATENDENTE DE SAÚDE", "OPERADOR DE PÁ DE CARREGADEIRA", "ESCRITURÁRIO", "AUXILIAR DE CONTABILIDADE", E "CHEFE DE SETOR DE TRIBUTAÇÃO", PREVISTAS NO ART. 4o DA LEI COMPLEMENTAR No 07, DE 1o DE FEVEREIRO DE 1999, DO MUNICÍPIO DE RUBIACEA. DISPOSITIVO GUERREADO QUE VIOLA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "BRAÇAL", "SERVIÇOS GERAIS", "VIGIA", "ATENDENTE DE SAÚDE", "OPERADOR DE PÁ DE CARREGADEIRA", "ESCRITURÁRIO", "AUXILIAR DE CONTABILIDADE", E "CHEFE DE SETOR DE TRIBUTAÇÃO", PREVISTAS NO ART. 4o DA LEI COMPLEMENTAR No 07, DE 1o DE FEVEREIRO DE 1999, DO MUNICÍPIO DE RUBIACEA. DISPOSITIVO GUERREADO QUE VIOLA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO AOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE REALIZA TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS, EM OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, II E 144 DA CARTA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGAO ESPECIAL.
AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.